Tribunal: TJMT
Processo: 1003062-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003062-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROJETO DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – REPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EXTRAPOLADO – AUSÊNCIA DE CULPA DA EMPRESA SOLICITANTE – PENDÊNCIA CAUSADA PELA PRÓPRIA DISTRIBUIDORA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Presente os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar a continuidade da instalação da usina de minigeração de energia, sobretudo quando comprovado que a autora cumpriu os requisitos técnicos necessários e que o atraso na conclusão do procedimento administrativo se deu por pendência causada pela própria Concessionária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FIAGRIL LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 1048901-70.2023.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência.

A agravante alega que iniciou a implantação de usina solar fotovoltaica denominada UFV FIAGRIL, com capacidade de 1,8 MW, cujo procedimento de regularização perante a agravada teve início em 27/06/2022 com o envio da solicitação de acesso, conforme preceitua o art. 2o da Lei no 14.300/2022
.

Assevera que após vários trâmites administrativos, em 17/04/2023 a Concessionária “
expediu Carta (Id. 138319533) comunicando a AGRAVANTE que tinha ‘reavaliado’ o orçamento de conexão da UFV FIAGRIL, sob a justificativa de que teria identificado ‘inversão de fluxo de potência’ na subestação e/ou no alimentador causada pela conexão proposta no orçamento, informando o orçamento de obra no 0422301023-OS de Contratos 131839502 estariam invalidados
”.

Argumenta que antes de emitir o comunicado acima, a agravada deveria ter realizado os estudos necessários para identificar as opções viáveis que eliminem a “inversão de fluxo de potência”, como determina o art. 73, § 1o, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

Aduz ainda que deve ser aplicada a “
suspensão da contagem do prazo de 12 (doze) meses para início da injeção de energia para minigeradores de fonte solar, cujo termo inicial ocorreu em 23.01.2023, conforme preceituado pelo § 4o do art. 26 da Lei no 14.300/2022
”.

Argui que a agravada lhe enviou proposição “
para execução de obra de conexão com custo orçado de participação financeira do consumidor na quantia de R$ 4.977.308,99 (quatro milhões, novecentos e setenta e sete mil, trezentos e oito reais e noventa e nove centavos), totalmente inviável e incompatível com a implantação da UFV FIAGRIL de 1,8 MW, em absoluto desrespeito aos ditames da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, isto porque, a AGRAVADA manteve inerte quanto aos estudos preconizados no art. 73, § 1o da REN ANEEL no 1.000/20217, uma vez que a ‘alternativa’ apresentada limitava-se a propor conexão em tensão superior, sem aferição de outras opções
”.

Narra que visando solucionar o problema contratou uma equipe de engenharia que concluiu pela necessidade de tão somente instalar um “
religador de linha a jusante da unidade consumidora a fim de seccionar o trecho que venha ocasionar descontinuidade
”, com custo de R$ 71.823,63.

Relata que após este parecer deu continuidade ao processo junto à Energisa, que dentre outras pendências encaminhadas por ela, teve que se inscrever no Cadastro Ambiental Rural, embora o local de instalação estivesse no perímetro urbano.

Diz que, apesar de ter cumprido com todas as exigências, “
no mesmo dia 14.09.2023, a DISTRIBUIDORA AGRAVADA inusitadamente expediu a Carta Reprova/2023/DESC–GRUPOA/ENERGISA/MT (ID. 138319862), confirmando a apresentação dos documentos para elaboração do CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CUSD, no entanto, ilegalmente ‘anunciou impedimento’ para elaboração do Contrato, descrevendo que o prazo para o Aceite tinha validade de 30 dias a partir do novo estudo e que a AGRAVANTE teria excedido esse lapso temporal, motivo pelo qual informou indeferimento da solicitação dos Contratos CUSD-CCER-CEO para conexão da UFV FIAGRIL
”.

Afirma que “
A resposta da AGRAVADA de 02.10.2023 (ID. 138319864) retrata toda irregularidade dos atos praticados pela tendo em vista que após a emissão do ESTUDO DE INVERSÃO DE FLUXO da UFV FIAGRIL em 26.07.2023, contendo orçamento defeituoso, conduziu a AGRAVANTE ingressar com a solicitação de adequação do orçamento de conexão em 15.08.2023, cujo atendimento foi consumado através do orçamento de conexão emitido em 22.08.2023, seguindo a troca de informações e documentos para confecção dos Contratos, evidenciando a inconsistência do indeferimento perpetrado em 14.09.2023
”.

Requer, assim, a tutela de urgência para “
determinar que a DISTRIBUIDORA AGRAVADA conclua a elaboração e celebração do CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CUSD nos termos da alternativa selecionada pelo ESTUDO DE INVERSÃO DE FLUXO de 26.07.2023 integrado pelo ORÇAMENTO DE CONEXÃO descrito na Carta no 2731/2023/ASPO/ENERGISA-MT, inclusive, determinando a execução das obras descritas no orçamento de conexão para viabilizar o início da injeção de energia pela central geradora solar, conforme estabelece o § 5o9, do art. 84 do CDC
”.

A liminar recursal foi parcialmente deferida para determinar que a ré elabore o contrato de uso de sistema de distribuição (CUSD), no prazo de 5 (cinco) dias (ID. 204460164).

Contrarrazões no ID. 208789186.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A agravante ajuizou a Ação sob a alegação de que iniciou a implantação de usina solar fotovoltaica denominada UFV FIAGRIL, com capacidade de 1,8 MW, cujo procedimento de regularização perante a agravada teve início em 27/06/2022 com o envio da solicitação de acesso, conforme preceitua o art. 2o da Lei no 14.300/2022.

Em resumo, aduz que cumpriu todos os requisitos para a instalação desse empreendimento, porém a Concessionária indeferiu a elaboração dos contratos de uso do sistema de distribuição (CUSD) e de compra e energia regulada (CCER), sob a justificativa de que teria extrapolado o prazo de 30 dias – contados após o envio do novo estudo de fluxo em 26/07/2023 – para entrar com nova solicitação de orçamento de conexão.

Ocorre que, segundo a agravante, o ”
ESTUDO DE INVERSÃO DE FLUXO emitido em 26.07.2023 (DOC. 28) continha falha na descrição do orçamento, o que levou a AUTORA apresentar solicitação de adequação em 15.08.2023 (DOC. 29), e, na data de 22.08.2023 foi expedida a Carta no 2731/2023/ENERGISA atendendo o pedido de correção no orçamento de conexão da REQUERENTE, ainda que indevidamente denominado de ‘estimado’, e, a partir de então estipulou prazo de 90 dias como validade do orçamento e para resposta escrita da REQUERENTE, ou seja, até 22.11.2023
”.

Tendo isso em vista, argumenta que “
considerando que a AUTORA comunicou Aceite ao orçamento de conexão descrito na Carta no 2731/2023/ENERGISA na data de 31.08.2023 (DOC. 32), inexistiu qualquer descumprimento de prazo, e, portanto, depreende-se a explícita ilegalidade do indeferimento veiculado pela DISTRIBUIDORA RÉ em 14.09.2023
”.

Com isso, pleiteou a tutela de urgência para que a ré fosse compelida a concluir, no prazo de 24 horas, “
a elaboração e celebração do CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CUSD e todas demais providências necessárias para o acesso da unidade consumidora com minigeração distribuída, por meio da conexão da UFV FIAGRIL, dando início imediato a execução das obras descritas no ESTUDO DE INVERSÃO DE FLUXO (DOC. 28) e no ORÇAMENTO DE CONEXÃO O (DOC. 31), sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
”.

Em contraponto, a Concessionária salienta que “
a partir da promulgação da RN n. 1.059/23, a ENERGISA se viu OBRIGADA a realizar estudos e INVALIDAR orçamentos de conexões que apresentavam risco de inversão de fluxo, comprometendo-se, em contrapartida, a apresentar opções viáveis (e não prejudiciais) para a conexão solicitada
”.

Argui que em 26/07/2023 apresentou à agravante o novo estudo de inversão de fluxo com alternativa para viabilizar a atividade pretendida, sem colocar em risco o fornecimento de energia elétrica e a qualidade do serviço prestado aos consumidores, com validade de 30 dias para que ela (agravante) entrasse com nova solicitação de orçamento de conexão e, após o aceite, fossem elaborados os contratos CUSD e CCER.

Narra que, contudo, o aceite não foi apresentado no prazo estabelecido, o que acarretou na invalidação automática do orçamento e impediu a emissão dos contratos.

Nos termos do art. 300 do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
,
e indeferida quando
houver
perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão
.

O primeiro requisito está presente no fato de que o orçamento enviado pela agravada apresentava execução de obra com custo de participação financeira do consumidor na quantia de R$ 4.977.308,99 (Id. 202137673), o que fez com que a agravante tivesse que contratar profissionais particulares que concluíram por outra alternativa de adequação que custaria somente R$ 71.823,63.

Isto é, o orçamento com valores exorbitantes atrasou a conclusão dos trâmites administrativos, de modo que,
a priori
, o prazo excedido não pode ser imputado apenas à agravante.

Já o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo também está devidamente demonstrado, uma vez que a recusa da agravada em proceder a elaboração do contrato de uso de sistema de distribuição (CUSD), mesmo diante de todas as exigências cumpridas pela agravante, está causando prejuízo, ante a impossibilidade de acesso da UFV FIAGRIL ao sistema de distribuição, o qual demandou um investimento de R$12.300.000,00 (doze milhões e trezentos mil reais).

E não há risco de irreversibilidade da medida pois a Concessionária poderá suspender a instalação do procedimento se identificar eventual irregularidade técnica.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL –
USINA SOLAR FOTOVOLTAICA – PROJETO DE MICROGERAÇÃO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA – REPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PEDIDO DE APROVAÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA
– INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1. 022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe. (
TJ-MT 10147313520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a requerida dê continuidade ao procedimento administrativo de conexão da usina de minigeração distribuída (UFV FIAGRIL) com a elaboração do contrato de uso de sistema de distribuição (CUSD), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024